Tribunal: TJBA
Processo: 8136194-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136194-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: VANESSA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DESVIRTUAMENTO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.MAJORAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.

1.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, constitui proteção legal absoluta, independentemente da origem ou natureza dos recursos.

2.
O desvirtuamento da finalidade da conta deve ser comprovado de forma inequívoca pelo exequente. A mera alegação de movimentações atípicas, sem demonstração cabal de fraude ou má-fé, não afasta a proteção legal conferida pelo ordenamento jurídico.

3.
Majoração dos honorários advocatícios, a título de honorários recursais, diante do desprovimento do apelo. Condenação do apelante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, já incluída a parcela aqui em destaque, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

4.
Preservação da sentença e desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
nº 8136194-47.2023.805.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BANCO SAFRA S/A

e

VANESSA PEREIRA DOS SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora